Tribunal: TJDFT
Processo: 0701419-91.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. NÃO DEMONSTRADA. VÍCIO DO CONSENTIMENTO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo banco réu/recorrente para reformar a sentença que, tendo julgado parcialmente o pedido, o condenou a restituir ao autor/recorrido a quantia de R$ 41.214,73 (quarenta e um mil duzentos e catorze reais e setenta e três centavos). Isso porque, conforme exposto na inicial, o recorrido contratou diversos empréstimos junto ao recorrente. Contudo, teria verificado a cobrança de seguro prestamista, cujo encargo não teria anuído, bem como não teria sido oportunizada a possibilidade de contratação de outra seguradora. Ao final, pediu a declaração de nulidade da citada cobrança e respectiva devolução de valores, assim como indenização por danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
3. O Juízo de primeiro grau assim concluiu que: "(...)No caso, os seguros impugnados foram contratados nas datas dos contratos principais, evidenciando que os empréstimos de R$5.053,62, R$20.286,48 e R$180.740,54 foram condicionados às contratações dos seguros, mediante prêmios de R$670,94, R$2.719,55 e R$37.824,21, respectivamente, configurando a ocorrência de venda casada nos três contratos, nos termos do artigo 39, I, do CDC. Nesse contexto, por força da imposição dos seguros, vinculados aos empréstimos financeiros, a ré deve devolver ao autor o montante de R$41.214,73, na forma simples, visto que o pagamento esteve previsto em cláusula contratual(...)."
4. Nas razões recursais, o recorrente alega que há prova nos autos de que ao recorrido teria sido oportunizada a possibilidade de escolha por outras seguradoras disponíveis no mercado.
5. Contrarrazões ao ID 47674233.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
7. No julgamento do REsp n.o 1.639.320 – Tema 972, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
8. Contudo, não restou configurado que a contratação foi ilegal ou que o recorrido teria sido compelido, pois, da análise dos autos percebo que constava a informação a respeito do seguro prestamista nos contratos de mútuo (cláusula vigésima primeira), bem como o recorrido assinou documentos distintos, que se mostram bastante claros ao que se propõem, em estrito cumprimento ao dever de informação imposto ao recorrente (arts. 6o, III, 46, e 54, §3o, CDC).
9. Assim, os contratos de seguro são plenamente válidos e a restituição dos valores pagos é indevida ante a real prestação do serviço visando salvaguardar o próprio recorrido em caso de morte, invalidez permanente total por acidente e outros. A contratação de tal seguro reduz, também, a taxa de juros cobrada, o que acaba por beneficiar o consumidor, ora recorrido. Precedente: (Acórdão 1668542, 07133618720228070006, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2023, publicado no DJE: 8/3/2023).
10. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.
11. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.